Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-02.2020.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014608-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SCHUTZ COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM EIRELI - CNPJ: 19.376.719/0001-50 (APELADO), MARIA ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.777.941-34 (ADVOGADO), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), OLAVIO SCHUTZ - CPF: 019.883.088-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento administrativo da CDA após citação e apresentação de defesa. Princípio da causalidade. Condenação em honorários advocatícios. Critério de fixação. Apreciação equitativa. Art. 85, § 8º, do CPC. Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, após a citação dos executados e a apresentação de exceção de
pré
-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por cancelamento administrativo da CDA após a citação e a apresentação de defesa; e (
ii
) estabelecer qual o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nessa hipótese.

III.
Razões de decidir

3.
A extinção da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de defesa atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que o encerramento do feito decorra de cancelamento administrativo da CDA.

4. A atuação defensiva do executado, com a necessidade de constituição de advogado e prática de atos processuais, caracteriza efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser remunerada.

5. A ausência de relação direta entre o cancelamento administrativo do título e a defesa apresentada não afasta a incidência do princípio da causalidade, pois o ajuizamento da execução e a citação decorreram de iniciativa do ente público.

6. Na extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, não há correlação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado do
executado, especialmente quando a defesa apresentada é apenas parcialmente acolhida.

7. A fixação de honorários com base em percentual sobre o proveito econômico mostra-se desproporcional, devendo ser adotado o critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observados os parâmetros do art. 85, § 2º.

8. Consideradas a natureza da causa, a complexidade média da demanda e o trabalho efetivamente realizado, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em valor certo, sem onerar excessivamente a Fazenda Pública
.

IV.
Dispositivo
e Tese

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

"1. A extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação do executado e a apresentação de defesa, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

2. Nessas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando inexistente correlação direta entre o valor da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§3º, 4º, IV, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1014608-02.2020.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança do crédito inscrito na CDA n. 2017476005.

O juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do cancelamento administrativo da CDA comunicado pela própria exequente. Condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico, nos percentuais do art. 85, § 3º, com escalonamento do § 5º,
caso o valor atinja o limite ali estabelecido,
reduzidos à metade com base no art. 90, § 4º, do CPC; determinou, sendo o caso, expedição de alvará para levantamento em favor da parte executada.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

(i) a extinção decorreu exclusivamente de providência administrativa da própria Fazenda (cancelamento da CDA), sem relação causal com a defesa apresentada pelos executados; (
ii
) na hipótese, inexiste sucumbência, porque não houve vencedor ou vencido nem proveito econômico do executado; (
iii
) por consequência, é descabida a condenação em honorários.

Requer o provimento do recurso para afastar integralmente a verba honorária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A controvérsia cinge-se a definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por cancelamento administrativo da CDA, após a citação dos executados e apresentação de defesa, e, em caso positivo, qual o critério adequado para fixação de tais honorários.

Da devida condenação em honorários advocatícios - princípio da causalidade

A primeira questão suscitada pelo apelante consiste na alegação de que a extinção da execução fiscal decorreu exclusivamente de providência administrativa, sem qualquer relação com a exceção de
pré
-executividade apresentada, razão pela qual não haveria sucumbência.

Não assiste razão ao Estado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a execução fiscal é extinta após a citação do executado e a apresentação de defesa, aplica-se o princípio da causalidade, impondo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, ainda que a extinção decorra de cancelamento administrativo da CDA.

O fundamento dessa orientação reside na Súmula 153 do STJ, que estabelece: "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
".

Embora o verbete sumular refira-se especificamente aos embargos à execução, a
razão de decidir
aplica-se integralmente à hipótese de exceção de
pré
-executividade seguida de cancelamento administrativo da CDA, pois em ambos os casos houve efetiva movimentação da máquina judiciária, citação válida e atuação defensiva do executado.

Com efeito, no caso dos autos, constata-se que
: o
s executados foram regularmente citados;
f
oi apresentada exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva e ilegalidade da TACIN;
a
exceção foi parcialmente acolhida pelo juízo
,
conforme mencionado
pelo recorrente
na apelação
e se confere na
decisão de Id.
337530902
;
s
omente
após esses atos processuais é que o Estado promoveu o cancelamento administrativo da CDA.

Essa sequência fática demonstra que os executados foram compelidos a constituir advogado e apresentar defesa técnica para se
proteger de execução fiscal em curso, o que caracteriza indubitavelmente prestação de serviços advocatícios que deve ser remunerada.

O princípio da causalidade, consagrado no art. 90, §4º, do CPC, determina que deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração da demanda judicial. No caso, o Estado ajuizou execução fiscal, promoveu a citação dos executados, obrigou-os a contratar advogado e apresentar defesa, para só então, após todos esses atos, promover o cancelamento administrativo do título.

Nesse sentido, precedentes recentes e paradigmáticos deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 1. O cancelamento da CDA após a citação válida e apresentação de exceção de
pré
-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. 2. A regra do art. 26 da LEF não se aplica de forma absoluta, devendo ser temperada em face da efetiva atuação defensiva do executado. 3. A fixação de honorários por equidade é admissível quando não houver correlação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido, desde que comprovada
a efetiva prestação de serviços jurídicos." (N.U 0014761-25.2015.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Marcio Vidal, DJE 28.11.2025)

O argumento do Estado de que não houve correlação entre o cancelamento da CDA e a exceção de
pré
-executividade não afasta a aplicação do princípio da causalidade. Independentemente do motivo que levou ao cancelamento administrativo, o fato é que o Estado ajuizou execução fiscal que obrigou os executados a se defenderem judicialmente, contratando advogados e mobilizando recursos para tanto.

Portanto, é plenamente devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Do critério de fixação dos honorários - aplicação do art. 85, §

8º, do CPC

Não obstante a devida condenação em honorários advocatícios, assiste razão parcial ao Estado quanto ao critério de fixação adotado pela sentença recorrida.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios "
sob o proveito econômico, considerando os percentuais previstos no art. 85 §3º do CPC
", com redução pela metade, por aplicação do princípio da causalidade (art. 90, §4º, CPC).

Embora a sentença tenha corretamente aplicado o princípio da causalidade, equivocou-se ao adotar como critério de fixação o proveito econômico previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Com efeito, o art. 85, §8º, do CPC estabelece: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, nas hipóteses de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa, não há correlação direta entre o valor da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, razão pela qual os honorários devem ser fixados por equidade, e não por percentual sobre o proveito econômico.

Nesse sentido, o STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em
tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 6.5.2020)

E este Tribunal de Justiça consolidou o mesmo entendimento:

"Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e manifestação da parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. Em tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e não com base nos percentuais do §3º do mesmo artigo." (N.U 1003652-62.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jones Gattass Dias, DJE 2.12.2025)

A razão dessa orientação é clara: quando a execução fiscal é extinta por cancelamento administrativo da CDA, não há propriamente um
"proveito econômico" obtido mediante atuação técnica do advogado que tenha desconstituído crédito válido. O que existe é o reconhecimento de que o título executivo não deveria ter sido cobrado judicialmente, seja por vício, seja por decisão administrativa posterior.

Nesse contexto, não se identifica relação direta de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico que justifique a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC. O trabalho desenvolvido pelo advogado limitou-se à apresentação de exceção de
pré
-executividade, que foi apenas parcialmente acolhida, sendo certo que a extinção final decorreu de cancelamento administrativo posterior.

No caso concreto, essa ausência de correlação direta é ainda mais evidente. Conforme se extrai dos autos, a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados foi julgada e parcialmente acolhida pelo juízo de primeiro grau (decisão de Id. 180135788), resultando na extinção parcial do crédito exequendo. Somente após esse julgamento é que sobreveio o cancelamento administrativo da CDA pelo Estado, que culminou na extinção total da execução fiscal.

Assim, o proveito econômico integral obtido pelos executados (extinção total da cobrança) não decorreu diretamente da atuação da defesa técnica na exceção de
pré
-executividade
,
que foi apenas parcialmente procedente, mas sim de decisão administrativa posterior e autônoma do próprio Estado. Essa circunstância fática reforça, com ainda mais intensidade, a inadequação da fixação de honorários por percentual sobre o valor da causa, evidenciando a necessidade de arbitramento por equidade.

A aplicação do critério percentual sobre o valor da caus
a
resultaria em honorários desproporcionais ao trabalho efetivamente realizado, criando ônus excessivo ao Estado e contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observando os critérios do art. 85, §2º, quais sejam: (I) o grau de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa; e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando:

a) O trabalho desenvolvido limitou-se à apresentação de exceção de
pré
-executividade;

b) A complexidade média da causa;

c) O valor da causa (R$ 25.506,95);

d) A necessidade de remunerar adequadamente a defesa técnica, sem, contudo, criar ônus excessivo ao Estado;

e) Os precedentes desta Corte em casos análogos;
f
ixo os honorários advocatícios por equidade em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho realizado sem criar desproporcionalidade.

Ante o exposto, voto por
dar
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser estabelecidos por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, fixando-os em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026